Tribunal: TJDFT
Processo: 0041000-95.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA N. 899 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO ORIUNDO DA CORTE DE CONTAS. ANÁLISE SOB A ÓTICA DO ART. 23 DA LEI N. 8.429/92. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. À ocasião do julgamento do Tema n. 899 pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se o entendimento quanto à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, na forma da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), depreendendo-se que se trata de caso no qual a Corte de Contas apura responsabilidade e imputa débito, constituindo título executivo (art. 71, § 3o, da Constituição Federal).

2. Tratando-se de ação de conhecimento ajuizada pelo ente distrital intentando ressarcir o erário por suposto ato de improbidade administrativa, sendo que não se evidencia decisão conclusiva do TCDF quanto à responsabilidade da ré, tampouco imputação de débito, não se aplica a tese fixada no Tema n. 899, ainda que o principal documento juntado pelo autor consista na tomada de contas especial. Em verdade, deve-se observar o regramento disposto no art. 23 da Lei n. 8.429/92 para cômputo do prazo prescricional.

3. Do exame do contexto fático-probatório, vislumbra-se que o vínculo da ré com a Administração Pública cessou, no máximo, em meados de 2007, e a presente ação, buscando o ressarcimento de valores por suposta utilização irregular de linhas telefônicas móveis por prestadora de serviços durante o período de 2003 a 2005, somente foi ajuizada em 2016, operando-se, portanto, a prescrição da pretensão do Distrito Federal quanto à aplicação das sanções previstas na Lei n. 8.429/92, dentre as quais se destaca o ressarcimento ao erário (art. 5o). Assim, malgrado prolatada sentença extintiva, com base no art. 487, II, do CPC e com respaldo no Tema n. 899, constata-se que operou, efetivamente, a prescrição, mas lastreada no art. 23, I, da Lei n. 8.429/92.

4. No mais, o próprio autor afirma na petição inicial que os atos foram praticados a título de culpa e, dessa forma, revela-se descabida qualquer argumentação no tocante à imprescritibilidade da pretensão, em observância ao entendimento da Excelsa Corte que restringiu tal tese aos atos de improbidade administrativa dolosos (Tema n. 897).

5. Acrescente-se que não houve especificação dos conjecturados atos ímprobos praticados pela ré, tampouco subsunção à norma, qual seja, a Lei n. 8.429/92, pois o autor apontou vagamente a violação de princípios administrativos sem ao menos indica-los, argumentando, em linhas imprecisas, que o ato foi praticado a título de culpa, sendo que o enquadramento do ato ao art. 11 da lei de regência exige a modalidade dolosa.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.